Tribunal: TJSP
Processo: 0000073-95.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Absolvição. Impossibilidade. Narrativa da vítima e dos guardas responsáveis pela prisão em flagrante, a corroborar que o réu foi surpreendido logo após o furto na posse de parte dos bens subtraídos. Negativa do réu isolada. Suficiência à procedência da ação penal. Qualificadora do rompimento de obstáculo bem demonstrada pela prova oral e laudo pericial.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Absolvição. Impossibilidade. Narrativa da vítima e dos guardas responsáveis pela prisão em flagrante, a corroborar que o réu foi surpreendido logo após o furto na posse de parte dos bens subtraídos. Negativa do réu isolada. Suficiência à procedência da ação penal. Qualificadora do rompimento de obstáculo bem demonstrada pela prova oral e laudo pericial. Condenação mantida. Penas reduzidas. Regime inicial semiaberto dosado sem excesso, em atenção aos maus antecedentes. Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000129884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000073-
95.2018.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante CLAUDIO
ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA para reduzir sua pena a 02 anos e
04 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso, mantido o regime inicial semiaberto.
V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000073-95.2018.8.26.0630 - Hortolândia - VOTO No 9264 FA 2/6
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 0 7 3 - 9 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 3 0
A p e l a n t e : C l a u d i o R o b e r t o d o s S a n t o s B a r b o s a
O r i g e m : H o r t o l â n d i a
M . M . J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A r i s t ó t e l e s d e
A l e n c a r S a m p a i o
VOTO no 9264
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Absolvição.
Impossibilidade.
Narrativa
da
vítima
e
dos
guardas
responsáveis pela prisão em flagrante, a corroborar que o réu
foi surpreendido logo após o furto na posse de parte dos
bens subtraídos. Negativa do réu isolada. Suficiência à
procedência da ação penal. Qualificadora do rompimento de
obstáculo bem demonstrada pela prova oral e laudo pericial.
Condenação mantida. Penas reduzidas. Regime inicial
semiaberto dosado sem excesso, em atenção aos maus
antecedentes. Provimento parcial do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 142/144, proferida
em 28/08/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA condenado, como incurso no
art. 155, § 4o, I, do CP, às penas de 03 anos de reclusão, sob o regime inicial
semiaberto, além de 10 dias multa, no piso, sendo-lhe negado o apelo em
liberdade.
Consta informação do DEECRIM - Departamento
Estadual de Execuções Criminais 4a RAJ – CAMPINAS que o ora apelante foi
progredido ao regime aberto em 28/02/2019 (fls. 191).
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal.
Conforme razões persegue a absolvição por falta de provas e, para tanto,
argumenta que a autoria do crime não ficou devidamente esclarecida.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo e dos maus antecedentes, pois estes já estariam consumidos pelo
período depurador de 05 anos, a substituição da pena privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000073-95.2018.8.26.0630 - Hortolândia - VOTO No 9264 FA 3/6
restritiva de direitos e a gratuidade da justiça (fls. 148/166).
Após as contrarrazões (fls. 170/174), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
a fim de diminuir a fração de aumento da pena-base para 1/6 (fls. 220/222).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 95/97) que em 02 de fevereiro
de 2018, por volta das 08h, na Rua Zacarias Costa Camargo, n.o 04, Vila São
Francisco, na cidade de Hortolândia, CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
BARBOSA subtraiu, para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, 01
mesa, 01 banqueta giratória, 02 bancos, 05 cadeiras, 01 baú estofado, e 01
mochila contendo 01 furadeira elétrica, 01 parafusadeira elétrica e 01
calculadora, pertencentes à vítima L.F.C.L.
A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas
pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 14/15), pelo auto de avaliação (fls. 16/17) e pela prova oral coligida
(DVD que acompanha os autos).
Interrogado em Juízo, CLAUDIO negou o crime,
afirmando que na data dos fatos encontrou a res furtiva na rua, abandonadas.
Disse que é catador de produtos recicláveis.
A vítima, em Juízo, disse que o local dos fatos é um
posto de gasolina em construção e há um galpão onde trabalha, guarda os
móveis que confecciona e as suas ferramentas. Os cadeados da porta do
galpão foram arrombados e acabaram furtados vários móveis novos, além
de uma mochila contendo furadeira e outras ferramentas. Confirmou que
somente parte dos bens subtraídos foi recuperada.
O guarda municipal Alexandre, ouvido em Juízo, disse
que o réu foi surpreendido na via pública na posse da res furtiva. Esclareceu
que em um dos móveis havia a etiqueta do fabricante e assim pode ligar para a
vítima, que reconheceu os seus pertences. No local da subtração viu os
cadeados que trancavam a porta do galpão arrombados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000073-95.2018.8.26.0630 - Hortolândia - VOTO No 9264 FA 4/6
No mesmo sentido o relato do guarda municipal Pedro
que, em Juízo, disse que o réu estava na posse dos bens subtraídos. A vítima
reconheceu parte desses bens, pois parte da res furtiva não foi recuperada.
Confirmou que os cadeados do local dos fatos estavam arrombados.
De fato, afastando qualquer dúvida quanto à autoria, o
réu foi abordado após o furto, ainda na posse de parte dos bens subtraídos, e foi
reconhecido em Juízo pelos guardas responsáveis pela prisão em flagrante.
Ademais, não convence a alegação do réu de que encontrou a res furtiva
abandonada na rua. Tratavam-se de móveis novos, ainda com etiqueta do
fabricante, conforme narrou à vítima e os guardas municipais, que inclusive
conseguiram contato telefônico com o ofendido através do telefone da própria
etiqueta existente nas peças subtraídas.
A qualificadora deve ser mantida, destacando-se,
especialmente, o Laudo pericial de fls. 118/119 que confirmou que a prática do
delito foi perpetrada mediante arrombamento de 02 cadeados que trancavam a
porta do galpão onde estava a res furtiva. Além disso, a prova oral também
deixou claro que para entrar no local de onde foram furtados os móveis e as
ferramentas o réu arrombou 02 cadeados que trancavam a porta.
Deve ser mantida, portanto, a condenação.
As penas comportam redução.
A básica foi fixada no dobro pelos maus antecedentes
(F.A. fls. 29/31) e pelo valor dos bens subtraídos (fls. 16/17 - R$ 3.000,00). No
entanto, suficiente se mostra um aumento de 1/6, totalizando 02 anos e 04
meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
A defesa traz à colação tese segundo a qual a
condenação utilizada como maus antecedentes já estaria consumida pelo
período depurador de 05 anos, a rigor do art. 64, I, do CP, de tal modo que não
poderia servir para elevar a pena-base.
Nada obstante, ainda que se admita que a condenação
tenha ultrapassado o prazo depurador de 05 anos, nada impede sua
consideração a título de maus antecedentes criminais, os quais não são
afetados pelo referido lapso temporal, conforme entendimento consolidado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000073-95.2018.8.26.0630 - Hortolândia - VOTO No 9264 FA 5/6
C. STJ.
Entender em sentido contrário seria reduzir as
inúmeras menções feitas pelo legislador aos “antecedentes” do agente à
inutilidade, já que tanto a reincidência como os maus antecedentes acabariam
afastados pelo mesmo período depurador, não existindo mais lógica na
separação entre esses institutos.
Confira-se:
“A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso
I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do
mínimo legal” (STJ, HC no 468990/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 11/12/2018,
V.U.).
Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas
de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda deve ser definitivamente
fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Mantido o regime inicial semiaberto considerando os
maus antecedentes criminais do réu, que acumulava condenações anteriores
por roubo majorado e tentativa de roubo e, mesmo assim, persistiu na prática de
delitos patrimoniais.
Por fim, é inviável o afastamento das custas
processuais em face da gratuidade da justiça.
A imposição de arcar com os dispêndios do processo
deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o pagamento das custas
às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000073-95.2018.8.26.0630 - Hortolândia - VOTO No 9264 FA 6/6
desde já, liberar o réu do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira do apelante, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na
inexigibilidade dos valores de custas, nem que seja pela via da prescrição
quinquenal. Questão que, vale dizer, poderá passar por exame mais acurado
perante o Juízo das Execuções.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA para reduzir sua
pena a 02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso, mantido
o regime inicial semiaberto.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator